Tribunal: TJES
Processo: 5009652-27.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009652-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LAISA RIGO BUFFON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado
(Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido
por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. UNIFORMIZAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.

Trata-se de ação ajuizada por
LAISA RIGO BUFFON
(ora Recorrida/Embargada) em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
(ora Recorrente/Embargante), aduzindo a requerente que recebeu uma proposta da requerida via aplicativo de mensagens para a contratação de consórcio com taxa de administração de 15%, sendo este percentual o fator decisivo para o fechamento do negócio. Narra que, no entanto, a requerida descumpriu a oferta inicial e, no contrato final, passou a cobrar uma taxa de administração de 23%, sem a sua anuência. Busca, assim, a confirmação da liminar para o ajuste das parcelas à taxa ofertada, a condenação da ré à repetição do indébito em dobro referente à diferença paga a maior (8%), além de indenização por danos morais.

O Acórdão embargado (ID nº 16328575) manteve a sentença de piso e negou provimento ao Recurso Inominado da ré, confirmando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a repetição do indébito em dobro relativo aos 8% cobrados indevidamente sobre a taxa de administração, reconhecendo a falha no dever de informação e a vinculação da oferta.

Em seus Embargos de Declaração (ID nº 16463790), a
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, ora Embargante, suscita a ocorrência de omissão no julgado. Alega que o
decisum
não fixou de forma clara e atualizada os parâmetros para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta, pugnando pela integração da decisão para sanar tal lacuna e evitar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifica-se a necessidade de integração do julgado para especificar os índices de atualização, adequando-os à legislação vigente.

O pleito do recurso merece provimento. Embora o Acórdão tenha confirmado o mérito da condenação (danos morais e repetição de indébito), assiste razão à Embargante quanto à necessidade de definição precisa dos consectários legais, especialmente diante das recentes alterações legislativas que impactam o cálculo de débitos civis. A omissão quanto ao índice específico e à forma de cálculo justifica o acolhimento dos aclaratórios para integrar a parte dispositiva do julgado.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, houve alteração substancial na sistemática de atualização das obrigações civis, visando uniformizar a aplicação de juros e correção monetária. O Código Civil, em seus artigos 389 e 406 (com a nova redação), estabelece novos parâmetros que devem ser observados nas condenações judiciais para garantir a justa reposição do valor da moeda e a remuneração do capital, sem incorrer em
bis in idem
ou enriquecimento sem causa.

Dessa forma, para sanar a omissão apontada e conferir liquidez e certeza ao título judicial, deve-se determinar que a atualização dos valores condenatórios (tanto os danos materiais/repetição quanto os danos morais) observe estritamente o disposto na nova legislação.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para sanar a omissão e INTEGRAR o Acórdão embargado, determinando que sobre os valores da condenação
incida a correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) e, após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024
. Mantidos incólumes os demais termos do Acórdão quanto ao mérito da indenização e repetição do indébito.

Sem custas e honorários, ante a natureza do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)